Tribunal: TJBA
Processo: 8003008-17.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003008-17.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: DAVI FICHTER MESSIAS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROTESTO DA CDA OU COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO MEIO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Itaberaba contra sentença que extinguiu os autos da execução fiscal movida em face de DAVI FICHTER MESSIAS DE SOUZA, objetivando a persecução de crédito tributário no valor histórico de R$ 3.977,99 a título de imposto territorial urbano (IPTU) relativos aos exercícios de 2019 a 2021. A sentença reconheceu a ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, fundamentando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal e em nova orientação administrativa quanto à exigência de esgotamento dos meios extrajudiciais antes do ajuizamento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível o prosseguimento de execução fiscal de baixo valor sem que o Município demonstre a tentativa de cobrança administrativa mediante protesto da certidão de dívida ativa ou a ineficácia de tal medida. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1355208), fixou a tese de que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia tentativa de solução administrativa e do protesto do título, salvo comprovação de ineficácia da via extrajudicial. A Lei nº 12.767/2012 alterou a Lei nº 9.492/1997, incluindo as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto, permitindo à Fazenda Pública outros meios de cobrança. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a orientação do STF, impondo aos entes federativos a adoção de medidas administrativas antes do ajuizamento da execução fiscal e autorizando sua extinção por ausência de interesse de agir, nos casos de baixo valor. No caso concreto, não há comprovação de que o Município tenha tentado a cobrança extrajudicial da dívida ou demonstrado a ineficiência de tal medida. Dessa forma, revela-se correta a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir. Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista a ausência de impugnação da sentença pela parte exequente quanto à verba de sucumbência. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a ineficácia da cobrança administrativa prévia por meio de protesto da certidão de dívida ativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende da comprovação de esgotamento dos meios extrajudiciais previstos na legislação e na jurisprudência do STF." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 6º; Lei nº 9.492/1997, art. 1º e art. 25; Lei nº 12.767/2012, art. 25; Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 12.06.2023 (Tema 1.184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003008-17.2022.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada DAVI FICHTER MESSIAS DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.